Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0700853-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ADRIANA ARAUJO BASTOS CARNEIRO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto ADRIANA ARAUJO BASTOS CARNEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento n. 0707216-45.2023.8.07.0017 ajuizado em desfavor de BANCO C6 S.A. Na origem, trata-se de ação revisional e consignatória com pedido de tutela de urgência, em que a autora pretende a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com a requerida, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e despesas contratuais. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “ADRIANA ARAÚJO BASTOS CARNEIRO propôs ação revisional c/c repetição de indébito c/c consignação em pagamento e tutela cautelar de urgência antecedente contra BANCO C6 S/A, partes qualificadas. Narra a autora, em síntese, que em 16/11/2022 firmou contrato de CDC para a compra de um veículo, garantido por alienação fiduciária, com a requerida no valor líquido de crédito de R$ 64.915,84 para pagamento em 48 parcelas. Aduz que não teve mais capacidade de pagar as parcelas do financiamento. Que, após o inadimplemento, tentou renegociar a dívida, mas sem êxito. Com efeito, buscou ajuda de um profissional capacitado para realizar novo cálculo revisional do contrato de financiamento. Inicialmente, afirma que os juros remuneratórios de 2,08% a.m. são abusivos. Primeiro, porque, após realizar o cálculo pela ferramenta disponibilizada no site do BACEN, verificou cobrança a maior no contrato, no valor de R$ 21,02. Além disso, esses juros estão acima do patamar da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, que era de 1,31% a.m. Além disso, suscita irregularidade na capitalização dos juros. No contrato está exposto o percentual mensal de 2,37%, mas deveria ser de 2,3657%. Alega, ainda, que a comissão de permanência está sendo cobrada de maneira indireta, mediante a incidência, como penalidade pelo inadimplemento, de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Afirma, outrossim, que a ré está a promover capitalização sobre os juros de mora e que não há previsão legal que permita essa disposição contratual. A requerente também apresenta irresignação e aponta nulidade na cláusula da avença que prevê a respectiva responsabilidade por eventuais despesas de cobrança do débito contratual. Sustenta, portanto, que algumas cláusulas contratuais devem ser revistas, face a sua ilegalidade, pois a oneram de maneira excessiva. Pleiteia, dessa forma, a revisão do contrato. Em sede de tutela de urgência, pugna seja deferida a consignação do valor incontroverso (R$ 1.025,60) das parcelas vencidas, a manutenção da posse do veículo objeto do contrato, a exclusão do próprio nome dos cadastros de inadimplentes e a suspensão das cobranças das parcelas. É o necessário, passo a decidir. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, a autora firmou contrato de CDC para financiamento de veículo com a ré (ID 173307205), no valor total de R$ 68.079,25, para pagamento em 48 parcelas de R$ 2.276,81. O contrato prevê uma taxa mensal de juros de 2,08% a.m. e de 28,07% a.a, bem como CET de 2,37%a.m. e 32,39%a.a. Aduz serem abusivos os juros contratados, porquanto a taxa média de mercado, à época da contratação, girava em torno de 1,31% a.m. Entretanto, não se pode esperar que a taxa cobrada no contrato esteja nominalmente abaixo da taxa média de mercado, porquanto a média é feita exatamente considerando a soma nominal de todas as taxas e dividindo-as pela sua quantidade. Assim, não se pode assumir como ilegal toda contratação que supere a média do mercado. Ademais, não se afigura possível revisar o contrato, livremente contratado, em sede liminar. Quanto à suposta irregularidade na capitalização dos juros, a autora supostamente constatou uma diferença mensal de 0,0043%. Essa pequena margem afasta a probabilidade do direito, pois a exatidão ou não desse percentual não pode ser atestada nessa fase inicial do processo, tampouco configura fato de per si para justificar o inadimplemento. Sobre a suposta irregularidade na previsão indireta da comissão de permanência, também não observo a probabilidade do direito alegado. Como o contrato descreve (cláusula 14) as penalidades para o caso de inadimplemento são a cumulação das taxas de juros remuneratórios, com as taxas de juros moratórios de 1% a.m., além de multa e correção monetária do valor. Não há previsão de cumulação desses encargos contratuais com alguma comissão de permanência, o que seria vedado. Inexiste, pois, indícios de ilegalidade nesse trecho do contrato. Por fim, quanto à possibilidade ou não de capitalização dos juros de mora, além da capitalização ter sido prevista no contrato, destaco haver legislação permissa quanto a sua cobrança, o que vem sendo admitido pelas cortes superiores. Feitos tais esclarecimentos, ressalto que apenas após a dilação probatória poderá se averiguar eventual ilegalidade nas taxas contratadas, bem como, se o caso, qual o percentual máximo admitido para o ajuste. O entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como estofo necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional colimada em sede antecipatória, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive busca e apreensão do veículo. Logo, devem ser indeferidos os pedidos de abstenção de inclusão do nome do autor em órgão de proteção, de se abster de cobrar os débitos em aberto e de manter a autora na posse do veículo. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 544 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte da credora em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Esses requisitos não estão presentes, pois não há resistência por parte da ré em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é muito inferior ao pactuado, assim como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Designe-se data para audiência de conciliação. Fica o réu citado e intimado para comparecer à audiência. Havendo juntada de termo de acordo em que a parte ré não tenha constituído advogado nos autos (não houve citação ou revelia), a assinatura da parte ré deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho com firma reconhecida ou com assinatura de duas testemunhas. Se no termo do acordo houve pedido de suspensão e homologação do ajuste, deverá ser intimada a parte autora a dizer se pretende a homologação ou suspensão, no prazo de cinco dias, sob pena de reputar-se pelo interesse na homologação do acordo, com extinção do processo. Deverá ser realçado às partes que o prazo de suspensão não pode exceder seis meses (art. 313, §4° CPC). Caso haja pedido de suspensão, defiro, desde logo, a suspensão pelo prazo avençado pelas partes. Outrossim, defiro o levantamento, independentemente de nova conclusão, à parte exequente das parcelas do acordo depositadas em Juízo. Realço que pessoas jurídicas que contenham símbolo triangular ao lado do nome indicam que estão em situação irregular perante a Receita Federal, indicando possível paralisação a atividade, sendo que tais informações devem ser diligenciadas pela própria parte exequente, perante o site da Fazenda e Junta Comercial, sobre o encerramento da pessoa jurídica. Outrossim, os nomes das pessoas naturais que contenham símbolo de cruz ao lado do nome indicam pessoa falecida, razão pela qual, se o caso, deverá a parte exequente promover a regularização do polo passivo, independentemente de nova intimação para tal finalidade. Se houver juntada de procuração com assinatura digital não validada, intimar a parte a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as suas contas bancárias (poupança e conta corrente) do grupo familiar. Se não houver acordo, intime-se o réu para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Após apresentada a defesa, se tiver havido pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte ré comprove os requisitos no prazo de 15 dias. Na mesma oportunidade, dê-se vista para réplica no prazo de 15 dias. Se houver apresentação de reconvenção intime-se a parte reconvinte, se o caso, a juntar o comprovante de pagamento das custas processuais ou comprovar os requisitos da gratuidade de justiça. Recolhidas as custas ou juntados os documentos relacionados ao pedido de gratuidade de justiça, dê-se vista à parte autora para apresentar réplica e contestação à reconvenção, no prazo de 15 dias. Frustrada a tentativa de conciliação, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, esclarecendo o que visam provar com elas. Na oportunidade, deverão as partes se manifestarem sobre eventuais documentos juntados pela contraparte, bem como a parte ré falar em réplica a eventual contestação à reconvenção. Destaco às partes que nesta fase processual está preclusa a oportunidade de juntada de novos documentos nos termos do art. 434 CPC, salvo o disposto no art. 435 CPC. Não havendo pedido de dilação probatória, os autos irão conclusos para sentença.” No bojo do agravo, a recorrente sustenta que a existência de abusividade do contrato e o deferimento da consignação em pagamento autorizam a antecipação da tutela para elidir os efeitos da mora. Aduz haver necessidade de revisão e modificação do contrato, e que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome da Agravante e a posse do veículo. Defende existir perigo da demora diante iminência de inscrição do nome da agravante no cadastro de inadimplentes. Assevera que a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que a agravante se serve do remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a não inscrição do nome da Agravante nos cadastros de restrição de crédito, manutenção da Agravante na posse do bem; e permissão para o depósito em juízo das parcelas vincendas e vencidas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Preparo não recolhido em face da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. O cerne da questão é a possibilidade de concessão da tutela recursal para elidir os efeitos da mora. Considerando que o contrato ainda vige, o mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, conforme Súmula no 380 do STJ que versa que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. A inscrição do nome da Agravante em registro de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do bem financiado diante de situação de inadimplência tem por finalidade a satisfação do crédito e o cumprimento do contrato conforme previsão do art. 139, inciso IV, do CPC. Alega o Agravante que o banco requerido lançou unilateralmente mês a mês, encargos ilegais e superiores aos contratados, violando os termos da avença e, inclusive, a função social do contrato. Aparentemente, inexiste, por ora, verossimilhança, de modo que a inscrição do nome do agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não pode ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional. Noutro norte, o próprio STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 967), firmou entendimento que o depósito inferior ao valor convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. Conforme a jurisprudência predominante do STJ, ainda que procedente a ação consignatória, em caso de depósito insuficiente não torna inexistente a mora, destaque ainda que o pressuposto para o exame do mérito é o depósito inicial da integralidade da dívida vencida, com o objetivo de extinção da obrigação. Conforme previsão do art. 330, §3o do CPC, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Nesse sentido, confira-se julgado desta Eg. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte autora de antecipação de tutela em ação revisional de contrato de financiamento de veículo objetivando a não inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito; a manutenção na posse do bem (veículo automotor) e a possibilidade de depositar em juízo as parcelas tidas como incontroversas, no valor indicado na inicial. 2. Quando as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome da agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. No que tange à abstenção de inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, em face da discussão do débito, o tema encontra-se pacificado com a edição da súmula no 380, do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 3. Recurso improvido”. (07098503620218070000, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/8/2021.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INOCORRENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AÇÃO REVISIONAL. MORA. AFASTAMENTO. MERO AJUIZAMENTO. INSUFICIENTE. DEPÓSITO. PARCELAS. VALOR INTEGRAL. NECESSIDADE. CONTRATO. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEVIDA. ATRASO. CARACTERIZADO. RETOMADA DO BEM. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de antecipação da tutela pressupõe a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A relação das partes é regida por contrato de financiamento de veículo livremente pactuado e a análise das abusividades e nulidades apontadas depende de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 3. A propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor e autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Em ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora o demandante deve depositar o valor integral das parcelas. 3.2. Inaceitável que seja deferida a consignação de valor inferior ao convencionado pelas partes, apontado por cálculo produzido unilateralmente pelo devedor como o valor da parcela incontroversa, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais. 4. Caracterizado o atraso, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito e não pode o Judiciário impedir a instituição de exercitar o seu direito de ação relativo à retomada do bem. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07203197320238070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 24/7/2023). (g.n.) Diante do exposto, entendo que o ajuizamento de ação revisional de contrato, mediante oferta de depósito de valor inferior ao pactuado não afasta a mora, e consequentemente, não impede a ocorrência dos efeitos da mora, qual seja a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito ou a retomada do bem objeto do contrato. Nessa esteira, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator